Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-58.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702550-58.2019.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA DIVINA DA SILVA BEZERRA RECORRIDO: BRASILIA COMERCIAL DE LONAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. PROGRAMA PRÓ-DF. CONCESSÃO DE USO. TÍTULO PRECÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS NO IMÓVEL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando de imóvel objeto de concessão de direito real de uso com opção de compra em favor de sociedade empresária, no âmbito do Pró-DF II, é vedada a cessão, doação ou sublocação a terceiros, sob pena de rescisão da concessão. 2. No caso, verificado que as apelantes compraram o imóvel por meio de instrumento particular de cessão de direitos, imperativo reconhecer a nulidade do negócio jurídico efetivado ao alvedrio do certame licitatório. Destarte, ao adquirirem os direitos da posse de bem público, as apelantes tinham pleno conhecimento da situação irregular do bem e, desse modo, assumiram de modo pleno o bônus do negócio formulado. Por conseguinte, haja vista o risco característico do projeto, não têm o direito de postular indenização por despesas de construção do prédio. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1o, da Lei 8.666/1993; 421, 422, e 884, estes do Código Civil, sustentando o reconhecimento do direito de indenização pleiteada, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida. Aduz a validade do contrato de cessão realizado e do respectivo recibo de pagamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, da Lei 8.666/1993; 421, 422, e 884, estes do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e dos contratos firmados. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010